Tribunal: TJDFT
Processo: 0738803-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738803-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA D E S P A C H O Vistos Embora o ITAÚ UNIBANCO S/A tenha esclarecido em sua apelação a tempestividade recursal, a fim de evitar eventual ofensa aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o embargado apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida por BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORA E ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA., no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator